Tribunal: TJSP
Processo: 1003790-51.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação acidentária - Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial - Ação julgada improcedente - Apelo do autor – Pedido de realização de nova perícia rejeitado - Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial e os demais elementos de convicção - Sentença mantida - Recurso desprovido, com observação.

Processo Civil. Sucumbência. Isenção total

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação acidentária - Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial - Ação julgada improcedente - Apelo do autor – Pedido de realização de nova perícia rejeitado - Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial e os demais elementos de convicção - Sentença mantida - Recurso desprovido, com observação.

Processo Civil. Sucumbência. Isenção total do segurado. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.